Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-75.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO. MATRÍCULA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. DISTRITO FEDERAL. POSSUIDOR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ação de retificação de registro público visa a regularização definitiva da situação do imóvel no tocante a correta especificação e descrição da área, com metragem, demarcação, confrontação e descrição.

2. O termo “interessado” para o requerimento de retificação de erro, na forma do art. 213 da Lei n.o 6.015/73, refere-se àquele em cujo nome está o registro do imóvel.

3. O imóvel em testilha é de propriedade do Distrito Federal e sendo o autor, ora apelante, simples possuidor da área, não tem legitimidade para pleitear a retificação de suas medidas.

4. A ação de retificação de registro não é via adequada para dirimir questões relacionadas a direito real de propriedade.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.